Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738013-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator